Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715074-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA, LOURENCO JOSE FERREIRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Lourenço José Ferreira Neto e Maria Beatriz Alvim Ferreira (ID no 17006418, págs. 1-14) contra a decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça concedida aos ora agravantes e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, conforme ID no 16659442, págs. 1-5. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, BRB Banco de Brasília S.A., para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO